Tribunal: TJDFT
Processo: 0724032-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO DO VALOR INDICADO. OFERECIMENTO DE IMPUGNAÇÃO. INCIDÊNCIA DE MULTA EM FACE DA AUSÊNCIA DE PAGAMENTO.
1. Na hipótese em que os executados realizaram o depósito judicial com mero intuito de garantia do juízo, deve incidir a multa prevista no artigo 523, § 1o, do CPC/2015, uma vez que os devedores ainda estarem inadimplentes, em razão de a quantia devida ainda não estar à disposição do credor.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.